Tribunal: TCU
Processo: 006.357/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra o Acórdão 7627/2021 - TCU - 2a Câmara, por meio do qual esta Corte negou provimento ao recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 3997/2020 - TCU - 2a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de embargos de declaração opostos por Ailton Nascimento, ex-prefeito do Município de São Francisco/SE (gestão 2009-2012) em face do Acórdão 7627/2021-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro Raimundo Carreiro). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 34 da Lei no 8.443/92 c/c o art. 287 do RI/TCU, conhecer dos embargos de declaração em análise para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência da presente deliberação aos recorrentes.